Tribunal: STF
Processo: RE 89731
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
ICM - MULTA - LEI POSTERIOR MAIS BENIGNA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ACRÉSCIMO PREVISTO NA LEI PAULISTA.
1 - E INVIAVEL, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O EXAME SOBRE QUAL DAS LEIS FIXADORAS DA MULTA, IN CASU, E MAIS FAVORAVEL AO CONTRIBUINTE, POIS ESSA MATÉRIA IMPLICA NO EXAME DA PROVA EM CADA CASO CONCRETO.
2. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA SE FIRMOU NO SENTIDO DA LEGALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA E DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO PREVISTO NA LEI PAULISTA.